Tribunal: TJPA
Processo: 0009700-27.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, I, CP ? PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 188 (CENTO E OITENTA E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO ? APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Inocorrência. Em virtude de duas circunstâncias judiciais valoradas concretamente como negativas, quais sejam, circunstâncias e consequências do crime, o juízo sentenciante, aplicou a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias multa. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO ? Impossibilidade. Devidamente comprovada pelas declarações da vítima, em juízo, quando aduziu que o apelante lhe abordou, sacou a arma e anunciou assalto, fato corroborado pelo depoimento testemunhal, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA ? Improcedência. O delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou do bem da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da res furtiva, nos termos da Súmula 582, do STJ. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? Inocorrência. Seguiu toda sua função acessória da reprimenda corporal, seguindo o critério trifásico de fixação da pena. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Impossibilidade. Como foi mantida a pena, não há como readequar o regime de cumprimento de pena, devendo ser mantido o regime fechado. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Insubsistência. Apelante não preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 44 do CP. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: EDNELSON VIEIRA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009700-27.2016.8.14.0049

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I, CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 188 (CENTO E OITENTA E OITO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - APELANTE REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência.
Em virtude de duas circunstâncias judiciais valoradas concretamente como negativas, quais sejam, circunstâncias e consequências do crime, o juízo sentenciante, aplicou a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias multa.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO - Impossibilidade.
Devidamente comprovada pelas declarações da vítima, em juízo, quando aduziu que o apelante lhe abordou, sacou a arma e anunciou assalto, fato corroborado pelo depoimento testemunhal, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - Improcedência.
O delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou do bem da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da
res furtiva,
nos termos da Súmula 582, do STJ.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - Inocorrência.
Seguiu toda sua função acessória da reprimenda corporal, seguindo o critério trifásico de fixação da pena.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Impossibilidade.
Como foi mantida a pena, não há como readequar o regime de cumprimento de pena, devendo ser mantido o regime fechado.
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Insubsistência.
Apelante não preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 44 do CP.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 20 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: EDNELSON VIEIRA DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009700-27.2016.8.14.0049
R e l a t ó r i o

EDNELSON VIEIRA DA SILVA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara de Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Narra a denúncia que no dia 22 de agosto de 2016, o ora denunciado Ednelson, utilizando-se de uma arma de fabricação caseira, tomou de assalto a vítima Glauce Ferreira da Silva, lhe subtraindo seu celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I do CP, tendo fixado a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, desclassificação para roubo tentado, alegando que não teve a posse mansa e pacífica do objeto roubado. Requer, ainda a redução da pena de multa, fixação do regime aberto para cumprimento de pena e conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para reduzir a pena aplicada em um patamar mais brando.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, desclassificação para roubo tentado, alegando que não teve a posse mansa e pacífica do objeto roubado. Requer, ainda a redução da pena de multa, fixação do regime aberto para cumprimento de pena e conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dos autos se verifica,

que o magistrado considerou como negativas a culpabilidade, porém esta relatora entende ser inerente ao tipo, bem como os antecedentes, já que apesar de comprovar a existência de uma condenação irrecorrível pela prática de delito anterior, deixou de valorá-la nesse momento, reservando a sua aplicação para a segunda fase da dosimetria da pena, em observância a Súmula 241, do STJ.

Entretanto, apesar das circunstâncias acima, serem neutras, verifica-se também, que o juízo
a quo
fundamentou como desfavoráveis as circunstâncias referentes a circunstância da infração penal, pois depreende-se que a vítima foi agredida, consoante Laudo de lesão corporal (fl. 12/14), demonstrando excesso de violência, bem como as consequências do crime, pois a vítima não recuperou o objeto subtraído.

Dessa forma, em virtude de duas circunstâncias judiciais valoradas concretamente como negativas, o juízo sentenciante, aplicou a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias multa.

De igual maneira, não há como excluir a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, uma vez que devidamente comprovada pelas declarações da vítima, em juízo, quando aduziu que o apelante lhe abordou, sacou a arma e anunciou assalto, fato corroborado pela testemunha Elisa Cristina, que presenciou o delito, confirmando que viu quando o apelante abordou a vítima e puxou a arma, pedindo o celular da mesma.

Assim, devidamente comprovada a grave ameaça, pelo emprego de arma, nos termos da
Súmula 14, deste Tribunal:
¿
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

De igual maneira não há como desclassificar o delito para tentativa de roubo, posto que o delito de roubo se consumou no momento que o apelante se apoderou do bem da vítima, ou seja, com a simples inversão da posse da
res furtiva,
nos termos da Súmula 582, do STJ.

Assim é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO - APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA - NECESSIDADE - APREENSÃO E SUBMISSÃO À PERÍCIA TÉCNICA - PRESCINDIBILIDADE - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MINIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRACTA - CONSUMAÇÃO DO DELITO -
ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4. No caso dos autos, o crime de roubo consumou-se no momento em que o apelante se apoderou dos bens da vítima, com a inversão da posse da ¿res subtracta¿, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade tentada.
5.
Omissis...
(2018.01453228-40, 188.313, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-13)

Não existe como reduzir a pena de multa, pois seguiu toda sua função acessória da reprimenda corporal, seguindo o critério trifásico de fixação da pena.

Assim, como foi mantida a pena, não há como readequar o regime de cumprimento de pena, devendo ser mantido o regime fechado, bem como impossível converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ter sido preenchido os requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA